Tribunal: TJMT
Processo: 1020112-71.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020112-71.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (RECORRENTE), RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1020112-71.2025.8.11.0015

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente:
RODRIGO SOUZA MOREIRA

Recorrida:
TIM S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEMARKETING. LIGAÇÕES REITERADAS. SOLICITAÇÃO DE CESSAÇÃO DOS CONTATOS EM PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. CESSAÇÃO DAS LIGAÇÕES APÓS CURTO PERÍODO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE RECLAMADA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a ré cessasse imediatamente ligações de telemarketing destinadas ao número telefônico do autor, sob pena de multa diária, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais decorrentes de ligações comerciais reiteradas realizadas após manifestação de desinteresse. O recorrente sustenta que, mesmo após registrar reclamação na plataforma Consumidor.gov.br solicitando a interrupção das chamadas, continuou a receber ligações, inclusive em finais de semana, o que teria violado sua tranquilidade e prejudicado sua atividade profissional como advogado, pleiteando a fixação de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de ligações de telemarketing após manifestação do consumidor para cessação dos contatos, posteriormente interrompidas em curto lapso temporal e sem prova de persistência da conduta, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os elementos probatórios demonstram que, após a reclamação registrada na plataforma Consumidor.gov.br em 03/07/2025, foram realizadas quatro ligações nos dias 05/07/2025 e 07/07/2025, não havendo comprovação de contatos posteriores.

Os documentos que supostamente indicariam novas chamadas após o ajuizamento da ação não foram efetivamente juntados aos autos, inexistindo prova capaz de demonstrar a continuidade das ligações.

A ausência de comprovação de desídia da fornecedora ou de retardo injustificado na solução do problema afasta a caracterização de dano moral, conforme orientação consolidada na Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A situação descrita, limitada a curto período de ligações após a reclamação administrativa e posteriormente cessada, não ultrapassa a esfera de mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização pontual de ligações de telemarketing após manifestação do consumidor para cessação dos contatos, posteriormente interrompidas e sem prova de persistência da conduta, não configura dano moral indenizável.

A caracterização do dano moral em hipóteses de má prestação de serviço exige demonstração de desídia do fornecedor ou retardo injustificado na solução do problema após tentativa de solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1035944-26.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 332737857, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para “
ACOLHER a tutela de urgência requerida e CONDENAR a ré na obrigação de não fazer consistente em CESSAR IMEDIATAMENTE toda e qualquer ligação, inclusive de telemarketing, para o número do autor (66-9-9611-1040) a partir do número 0303-000-0030 ou qualquer outro de sua titularidade, sob pena de arbitramento de multa diária
”.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença (ID 332737857), embora tenha reconhecido a conduta abusiva da operadora TIM S.A., caracterizada por reiteradas ligações de telemarketing mesmo após manifestação expressa para cessação dos contatos, deixou de reconhecer o dano moral indenizável, sob o fundamento de que o fato configuraria mero aborrecimento.

Afirma que a própria decisão registra a existência de reclamação formal na plataforma
Consumidor.gov.br
, por meio da qual solicitou a interrupção das ligações, as quais, contudo, continuaram a ocorrer de forma reiterada, inclusive aos finais de semana.

Argumenta que a violação à tranquilidade, à privacidade e ao sossego do consumidor caracteriza dano moral, agravado pelo fato de ser advogado e utilizar a linha telefônica como instrumento de trabalho, circunstância que amplia o prejuízo e ultrapassa a esfera de simples incômodo.

Ao final, requer a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou em montante que se mostre adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta da petição inicial que o reclamante, advogado, ajuizou a presente ação alegando que esta sendo reiteradamente importunado por ligações insistentes de telemarketing realizadas pela requerida, sobretudo a partir do número 0303-000-0030, o que estaria prejudicando sua rotina e atividade profissional.

Relata que, em 03/07/2025, registrou reclamação formal na plataforma
Consumidor.gov.br
(protocolo no 2025.07/00011394214), solicitando expressamente a cessação dos contatos telefônicos. Contudo, em resposta, a requerida limitou-se a solicitar a indicação de “melhor horário” para continuidade das ligações, ignorando a manifestação de vontade de não mais ser contatado.

No entanto, as ligações persistiram nos dias 05/07/2025 e 07/07/2025. Sustentou que utiliza a linha telefônica como instrumento essencial ao exercício da advocacia, de modo que as chamadas abusivas, além de violarem sua tranquilidade, ocasionam transtornos e interferem diretamente em sua atividade profissional.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata cessação das ligações destinadas ao número (66) 99611-1040, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a reclamada defendeu a improcedência do pedido, sustentando inexistência de ato ilícito, ao argumento de que as ligações decorreriam de atividade comercial regular e configurariam mero aborrecimento.

O
recurso inominado
é tempestivo, interposto no prazo legal, previsto no art. 42 da Lei no 9.099/1995.

O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é manifestamente de consumo, enquadrando-se o autor como consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, e a recorrida como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal.

Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
".

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

O ponto central da controvérsia recursal reside em definir se a conduta da requerida é apta a gerar dano moral indenizável ou se configura mero aborrecimento cotidiano.

Analisando o contexto fático-probatório
, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, verifica-se que o autor registrou reclamação formal na plataforma
Consumidor.gov.br
em 03/07/2025 (ID 332737378). Após esse registro, conforme
prints
de chamadas anexados, a reclamada realizou quatro ligações: duas em 05/07/2025 (sábado) e duas em 07/07/2025 (segunda-feira).

No entanto, a análise dos elementos probatórios indica que os contatos cessaram após 07/07/2025. Embora o recorrente tenha afirmado, em impugnação à contestação, a existência de prova nova referente a chamadas realizadas em 11/07/2025, 12/07/2025, 31/07/2025 e 01/08/2025 (IDs 200913108 e 205828813), tais documentos não constam nos autos, inexistindo comprovação de contatos posteriores.

Ressalta-se, ainda, que a ação foi ajuizada em 10/07/2025, ou seja, quatro dias após o registro da reclamação na plataforma
Consumidor.gov.br
, ocorrido em 03/07/2025.

Diante desse contexto, conclui-se que, apesar das alegações da parte autora, os fatos narrados não configuram ofensa aos direitos da personalidade, razão pela qual não se reconhece a ocorrência de dano moral.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

No caso,
verifica-se que

não restou comprovada a desídia da parte reclamada na solução do problema, tampouco retardo injustificado no atendimento prestado ao reclamante
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO (CESTA DE SERVIÇOS). DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. TEMA 929/STJ. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA CORREÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO No 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (Grifei)

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026